Tribunal: TJDFT
Processo: 0709705-93.2020.8.07.0006
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. GRATUIDADE. IMPUGNAÇÃO NÃO ACOLHIDA.
1. É facultado ao magistrado determinar a realização das provas que entende cabíveis para resolução do litígio, competindo ao julgador decidir sobre a pertinência ou não do pedido de produção de prova testemunhal para a formação do próprio convencimento.
2. O Código de Processo Civil garante o direito à gratuidade de justiça aos que, mediante simples afirmação em petição, declaram a condição de hipossuficiência econômica, sendo presumível quando se tratar de pessoa natural.
3. Recursos conhecidos e não providos.